Tribunal: TJSP
Processo: 1017796-17.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229220
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017796-17.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIANO
ROBERTO DE CASTRO, é apelado LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017796-17.2019.8.26.0003 -Voto no 33.725 - rtt
2
Voto no 33.725
Apelação no 1017796-17.2019.8.26.0003
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: FABIANO ROBERTO DE CASTRO
Apelado: LATAM AIRLINES GROUP S/A
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANOS MORAIS.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. MAJORAÇÃO DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO. Ante os elementos fáticos demonstrados nos
autos, bem como se pautando nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais deve
ser majorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais). Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face do teor da r. sentença de fls. 58/62 dos autos, que julgou procedente
o pedido inicial para condenar a apelada ao pagamento de dano material
no valor de R$1.509,60 e dano moral experimentado pelo autor no valor
de R$3.000,00, bem como em custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação.
O autor recorre pugnando, em síntese, a
majoração do valor da indenização para R$10.000,00 (fls. 66/73).
Contrarrazões
apresentadas
às
fls.
84/93,
requerendo, em suma, o desprovimento do recurso.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce,
para todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
No mérito, a r. sentença recorrida julgou
procedente o pedido inicial, consignando que “... Além disso, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017796-17.2019.8.26.0003 -Voto no 33.725 - rtt
3
contestação, a ré confessou que a bagagem foi extraviada. Desta forma,
tal fato é suficiente para caracterizar o defeito na prestação do serviço.
Assim, considerando o acima exposto, havendo responsabilidade da ré,
não há que se falar em exclusão da responsabilidade por ausência de
dano ou culpa de terceiro ou do próprio consumidor. Tendo havido
extravio da bagagem, o fato é o que basta para configurar defeito na
prestação do serviço e, em consequência, a responsabilidade da ré.
Estabelecida a responsabilidade, resta a análise da existência de danos
morais. Restou comprovado pelos documentos acostados da prefacial
que houve, ainda que temporariamente (durante quatro dias), o extravio
da bagagem do requerente. Ora, são claros os danos advindos do
extravio, pois, na bagagem colocamos nossos pertences íntimos e
necessários ao cotidiano, além disso, o autor iria trabalhar nos dias de
em que sua mala se encontrava extraviada, tendo que arcar com os
custos de uma compra de roupas sociais. Faz jus, pois, a parte autora à
indenização pelos danos morais suportados. ...”
Nesse contexto, com o devido respeito, tratando-
se de defeito na prestação do serviço, a indenização por danos morais
deve ser majorada para R$7.000,00 (sete mil reais), considerando os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Registre-se que a condenação merece ser
imposta levando-se em conta todos os atos e fatos descritos no presente
processo, bem como eventuais condutas da autora do dano visando a sua
respectiva reparação ou sua minimização, pois, desta forma, não
ensejará a possibilidade de enriquecimento sem causa de uma das partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017796-17.2019.8.26.0003 -Voto no 33.725 - rtt
4
em detrimento da outra, bem como em efetiva observância aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Nesse sentido:
“... - O valor da indenização deve ser fixado
sem excessos, evitando-se enriquecimento sem
causa da parte atingida pelo ato ilícito.
Recurso especial provido em parte”.1
“... 2. O valor indenizatório do dano moral foi
fixado pelo Tribunal com base na verificação
das circunstâncias do caso e atendendo os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Destarte, há de ser
mantido o quantum reparatório, eis que
fixado em parâmetro razoável, assegurando
aos lesados justo ressarcimento, em incorrer
em enriquecimento sem causa...”.2
“A fixação do valor da indenização a título de
danos morais deve ter por base os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade,
levando-se
em
consideração,
ainda,
a
finalidade de compensar o ofendido pelo
constrangimento indevido que lhe foi imposto
e, por outro lado, desestimular o responsável
pela ofensa a praticar atos semelhantes no
futuro.”
(TJMG

Apelação
no
1.0145.05.278059-3/001(1) Rel. Des. Elpídio
Donizetti Data de publicação do Acórdão)
Registre-se que os honorários advocatícios são
mantidos, nos termos do artigo 85, §11, parte final, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
1 STJ REsp no 698772/MG.
2 STJ - REsp 797836/MG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017796-17.2019.8.26.0003 -Voto no 33.725 - rtt
5
lançados, dá-se parcial provimento ao recurso, para majorar o valor da
indenização para R$ 7.000,00 (sete mil reais). Os honorários
advocatícios são majorados para 15%, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator